Tribunal: TJDFT
Processo: 0708113-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. RENOVAÇÃO DA AVALIAÇÃO. PERITO JUDICIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS. RESPONSABILIDADE PELA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. EXECUTADO. VENCIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.
1. Indiscutível, pois, que as partes devem adiantar as despesas relacionadas à prática dos atos processuais. E, como regra geral, a incumbência da antecipação do pagamento deve ser atribuída a cada um dos litigantes, de acordo com a norma insculpida no art. 95, do Código de Processo Civil e com o interesse na obtenção da prova.
2. No entanto, mostra-se manifestamente desarrazoado atribuir ao vencedor do processo de conhecimento, ora exequente, a obrigação de arcar com as despesas do perito, muito embora tenha requerido, juntamente com o executado, a realização de segundo laudo de avaliação do imóvel
3. Não se pode ignorar, pois, a intenção do legislador ordinário, quando determinou que a sentença deveria condenar o vencido a restituir todas as despesas do processo, que tivessem sido diligentemente adiantadas pelo vencedor (art. 82, § 2o, CPC).
4. Em sendo assim, a pretensão da agravante está de acordo com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese jurídica: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (RESP 1274466 – SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, Julgado em 14.05.2014, DJe 21.05.2014)
5. Em síntese, durante a fase de cumprimento de sentença, já se conhece quem é o vencedor da demanda, de modo que não faz sentido aplicar a regra insculpida no art. 95 do CPC, exigindo do exequente um adiantamento de valores, para, em momento posterior, cobrar a mesma importância do executado
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO. DADO PROVIMENTO.